Tribunal: TJSP
Processo: 2175771-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175771-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes JOSÉ ANILTON PAULUZI e NARAIANA ELIS CUSTÓDIO
SERRANO KATO PAULUZI, é agravada THAIS PRIOSTE PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175771-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: JOSÉ ANILTON PAULUZI, NARAIANA ELIS
CUSTÓDIO SERRANO KATO PAULUZI
AGRAVADA : THAIS PRIOSTE PIMENTEL
INTERESSADOS: DOUGLAS KATO PAULUZI, PORTO
SEGUROS CIA. DE SEGUROS GERAIS
VOTO No 29.460
Agravo interno. Agravo de instrumento. Acidente de
trânsito. Ação de reparação de danos. Benefício da justiça
gratuita. Impossibilidade do deferimento uma vez não
comprovada a ausência de recursos. Ausente comprovação
da momentânea impossibilidade financeira. Decisão
mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de agravo interno interposto por José Anilton
Pauluzi e Naraiana Elis Custódio Serrano Kato Pauluzi contra a
decisão monocrática de fls. 80/85, que negou provimento ao
agravo de instrumento e manteve decisão de indeferimento do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, alegam que a hipótese
tratada nos autos não se enquadra no art. 932 do CPC. Quanto
ao mais, renovam os argumentos trazidos no agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175771-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
instrumento. Dizem que os documentos juntados comprovam de
forma cabal a alegada hipossuficiência.
Requerem o deferimento “da liminar e determinar a
suspensão da decisão do juízo a quo e, no mérito, ressalvado o
juízo de retratação, remeter o agravo interno para julgamento no
colegiado, com a reforma da decisão agravada”. (fl. 6).
É a síntese do necessário.
Por primeiro, não há que se falar em ilegalidade da
decisão recorrida.
Isso porque para aplicação do art. 932 do CPC basta
que a decisão monocrática tenha sido proferida de acordo com o
entendimento desta C. Câmara, situação que se verifica na
hipótese presente.
Demais disto, eventual nulidade restará suprida ante a
sujeição deste agravo interno ao órgão colegiado.
Nesse sentido, já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973 (ART. 932, III
E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175771-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art. 557 do
CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo
Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido” (REsp no 1655428/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.05.2017).
Superada esta questão, quanto ao mais, no que pese
o inconformismo dos recorrentes, a decisão por mim proferida
não merece modificação.
Isso porque inalterada a situação fática a corroborar o
alegado pelos agravantes, permito-me reproduzir as mesmas
razões contidas na r. decisão monocrática objeto do recurso:
“O recorrente José, além de aposentado, é
empresário, sócio administrador da empresa Pauluzi & Kato Me.
Juntou o comprovante de rendimentos do INSS que atestam o
quanto recebe de aposentadoria, mas quanto ao Imposto de
Renda, juntou apenas o recibo de entrega que pouco comprova.
(...)
Da mesma forma quanto à agravante Naraiana,
porquanto a renda que afirma receber (cfr. fl. 6), é considerada
incompatível com a pretensão ora formulada.”
Nunca é demais ressaltar que a Carta Magna só
permite a assistência aos necessitados pelo Estado e seu acesso
à Justiça, desde que comprovem a insuficiência de recursos (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175771-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
5o, LXXIV, da CF).
Conquanto possa ser concedido, em princípio, o
benefício mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 99,
§3o, do NCPC), o certo é que não se impõe que o pedido de
concessão da gratuidade processual seja obrigatoriamente
aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício “se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade" (§2o do referido dispositivo
legal).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza
extrema ou estado de penúria para a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, o fato é que, no presente caso, não foi
comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da
lide.
Assim, as razões deduzidas no presente recurso não
demonstram o desacerto da decisão ora combatida.
Dessa forma, fica mantida a decisão tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator